Tribunal: STF
Processo: RE 74969
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-18
Data de publicação: 1975-02-18

Ementa:
TAXA DE ARMAZENAGEM. PARA SE ISENTAR DO PAGAMENTO DA TAXA DE
ARMAZENAGEM, PELA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA, DEVE O IMPETRANTE
FAZER PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA ACERCA DA ILEGALIDADE
DA RETENÇÃO DA MERCADORIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.